Tribunal: TJMT
Processo: 1033464-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033464-96.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (AGRAVADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, ausente tal requisito impõe o não conhecimento.

Não há de ser conhecido o agravo interno interposto fora do prazo legal 15 dias úteis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA em face da decisão monocrática deste Relator que indeferiu a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, o agravante defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende presentes os requisitos para a concessão da assistência judiciária. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Prescreve o art. 1021 do CPC que caberá agravo interno em face das decisões proferidas pelo Relator:

“Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

A contagem para interposição do recurso, inicia-se no primeiro dia útil seguinte à publicação, art. 224, §3o, do CPC:

“Art. 224.- Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

No caso em comento, a decisão foi publicada no dia 17.03.2022 e o agravante interpôs o recurso somente dia 09.05.2022, ou seja, após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Dispositivo.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022